Tribunal: CARF
Processo: 13707.000424/2008-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-09-26

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13707.000424/2008-24
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.146 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de agosto de 2023
Recorrente
ANTONIO DOS SANTOS FERREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS JURÍDICAS.
DIRF. LEGALIDADE. MEIOS DE PROVA. CONJUNTO PROBATÓRIO
INSUFICIENTE.
São tributáveis os rendimentos informados pelas fontes pagadoras como pagos
ao contribuinte e a seus dependentes, e por ele omitidos na declaração de ajuste
anual.
Mantém-se o lançamento quando as alegações recursais não se prestam a
infirmar os informes contidos nas declarações emitidas pelas fontes pagadoras.
PAF. RETIFICAÇÃO DA DAA. INCOMPETÊNCIA DO CARF. SÚMULA
CARF No 33.
O CARF não é competente para apreciar pedidos de retificação da declaração
de ajuste anual, cuja competência é da unidade da Receita Federal que
jurisdiciona o contribuinte.
O pedido de retificação da declaração após o início do procedimento fiscal para
lançar despesas ou excluir dependentes, não produz quaisquer efeitos sobre o
lançamento de ofício, restando afastada a espontaneidade do contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13707.000424/2008-24
Fl. 57
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.146 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13707.000424/2008-24

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 44/48):
Trata-se de Notificação de Lançamento (fls. 04/06), relativa ao Imposto de Renda
Pessoa Física, ano calendário 2004, decorrente, conforme Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal (fl. 05), da revisão da Declaração de Ajuste Anual Retificadora
do contribuinte (fls. 27/30) que, pelo confronto do valor dos Rendimentos Tributáveis
Recebidos de Pessoas Jurídicas declarados com o valor dos rendimentos informados
pelas fontes pagadoras em Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte (Dirf),
para o titular e/ou dependentes, constatou a omissão de rendimentos, no valor total de
R$ 33.388,97, sujeitos à tabela progressiva, recebidos por sua dependente, inscrita
no CPF sob o no 489.831.017-68, sendo R$ 15.568,49 recebidos da PREFEITURA DE
NOVA IGUAÇU, CNPJ 29.138.278/0001-01, e R$ 17.820,48 recebidos da
SECRETARIA
DE
ESTADO
DE
PLANEJAMENTO
E
GESTÃO,
CNPJ
42.498.634/0001-66, resultando na alteração de saldo de imposto a pagar declarado de
R$ 91,41, para saldo de imposto a pagar apurado de R$8.677,65 (fl. 05 - verso), o que
originou um imposto suplementar de R$ 8.586,24, mais os acréscimos legais.
Na apuração do imposto devido, foi compensado o Imposto de Renda Retido na
Fonte - IRRF sobre os rendimentos omitidos, no valor de R$ 595,72.
Inconformado com o lançamento, de que tomou ciência por via postal, o notificado
apresentou Solicitação de Retificação de Lançamento - SRL (fls. 08/09), que foi
indeferida (fl. 07).
Cientificado do indeferimento da SRL em 31/01/2008 (fls. 18/19) e continuando
irresignado, ingressou com impugnação, tempestivamente, em 21/02/2008 (fls. 01/02),
afirmando ratificar as mesmas alegações daquela Solicitação de Retificação, as quais
passo a expor, resumidamente:
- ao constatar que sua DIRPF exercício 2005 ano calendário 2004 estava com pendência
descrita no sítio da Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB como “Fonte
Pagadora informou Rendimento maior do que o declarado pelo contribuinte” consultou
suas duas fontes pagadoras declaradas, e tendo verificado que uma delas, o INSS, emitiu
em 21/04/2005 um novo Comprovante de Rendimentos, em substituição ao emitido em
26/01/2005, tomou a iniciativa de retificar sua Declaração , que enviou via internet em
12/03/2007;
- somente ao receber a Notificação de Lançamento objeto dos autos teve conhecimento
de que as pendências na sua DIRPF 2005/2004 estavam relacionadas à omissão de
rendimentos de seu cônjuge, Eliana Gomes de Rezende Ferreira, CPF 489.831.017-68;
- essa pendência não foi intencional e sim por erro de preenchimento, motivo por que
entende ter o direito de retificar sua DIRPF, excluindo a esposa como dependente.
E requer então a retificação mencionada, que não conseguiu remeter à RFB pela
internet, anexando cópia da SRL e a Declaração Retificadora pleiteada em papel e em
meio magnético, com o cancelamento do lançamento.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
Fl. 58
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.146 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13707.000424/2008-24

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPENDENTE.
Constatada a omissão de rendimentos auferidos pelo dependente, impõe-se sua
tributação, juntamente com os rendimentos auferidos pelo contribuinte titular da
declaração de ajuste anual.
RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO.
É vedada pela legislação a retificação da Declaração de Ajuste Anual após a notificação
do lançamento.
Cientificado da decisão, em 25/01/2013 (fls. 49/50), o contribuinte, em
25/02/2013, interpôs recurso voluntário (fls. 53/54), pugnando pela retificação da declaração de
ajuste anual pois seus rendimentos foram declarados com seus devidos pagamentos realizados,
tendo por direito o deferimento da retificação pleiteada. Cita jurisprudência judicial neste
sentido. Requer, ao final, a insubsistência e improcedência da ação fiscal, com o cancelamento
do crédito tributário reclamado, eis que em momento algum causou prejuízo ao erário público.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da omissão de rendimentos apurada – do pedido de retificação da declaração
de ajuste anual:
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos recebidos de pessoas jurídicas, no
valor de R$ 33.388,97 com IRRF de R$ 595,72, recebidos por sua esposa/dependente declarada,
Eliana Gomes de Rezende Ferreira, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova
análise acerca do processado, no sentido do afastamento da omissão apurada, mediante
retificação da DAA/2005.
Pois bem. Em que pese as alegações trazidas, do cotejo carreados aos autos, aliado
aos fundamentos contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls. 44/48) e atendo-se às
informações lançadas na autuação (fls. 7/11), não há como prosperar a pretensão recursal.
Fl. 59
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.146 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13707.000424/2008-24

Assim, considerando que o Recorrente, nesta fase processual, não trouxe novas
razões hábeis e contundentes a modificar o julgado – diga-se de passagem, limitando-se
basicamente em requerer a retificação da DAA para excluir da relação de dependência sua
esposa, Eliana Gomes de Rezende Ferreira e, por conseguinte, o afastamento da infração apurada
pela ausência de declaração dos rendimentos por ela recebidos – me convenço do acerto da
decisão recorrida, pelo que adoto como razão de decidir os fundamentos norteadores do voto
condutor proferido (fls. 46/48), mediante transcrição dos excertos abaixo, à luz do disposto no §
3o do art. 57 do Anexo II do RICARF:
Destaque-se, inicialmente, que o impugnante não questiona a omissão dos rendimentos
recebidos pela Sra. Eliana Gomes de Rezende Ferreira, que declarou como sua
dependente, mas apenas afirma que incorreu em erro ao assim declará-la, e manifesta o
entendimento de que, excluindo-a da relação de dependentes, por meio de retificação,
não haveria infração.
Ressalte-se, a seguir, que a inclusão de dependentes é uma opção livremente
exercida pelo contribuinte, e que os rendimentos tributáveis recebidos por eles,
ainda que inferiores ao limite de isenção, devem ser somados aos rendimentos
recebidos pelo titular, para efeito de tributação na Declaração de Ajuste Anual,
conforme dispõe o §8o, do art. 38, da Instrução Normativa SRF no 15, de 06 de fevereiro
de 2001.
(...)
Por meio de pesquisa aos sistemas informatizados desta Secretaria, pode-se constatar,
pelas Declarações do Imposto de Renda Retido na Fonte - Dirf que anexei às fls. 35/36,
o valor dos rendimentos do trabalho assalariado recebidos no ano calendário de
2004, pela Sra. Eliana Gomes de Rezende Ferreira, CPF 489.831.017-68, que o
sujeito passivo declarou como dependente, sob o código 11 (companheira ou
cônjuge), deixando evidente, à vista de sua Declaração de Ajuste Anual
Retificadora revisada (fls. 27/30), a efetiva omissão dos rendimentos objeto do
lançamento.
A Dirf é documento declaratório de rendimentos e de retenção de imposto de renda na
fonte, previsto em lei, servindo como prova relativa aos correspondentes valores. Não
havendo nos autos quaisquer elementos que contrariem a informação da DIRF, esta
deve prevalecer.
Vale repetir, a inclusão de dependentes é uma faculdade oferecida ao contribuinte,
que pode fazer ou não uso da mesma, e, em o fazendo, obviamente atentando aos
parâmetros legais e normativos vigentes.
(...)
Verifica-se ainda (fl. 37) que a Sra. Eliana Gomes de Rezende Ferreira não apresentou
nenhuma declaração em separado, para o exercício de 2005, o que indica sua
anuência à opção do impugnante de incluí-la como dependente, quando ele entregou à
RFB sua Declaração de Ajuste Anual Original (fls. 22/25), em 23/04/2005, e
posteriormente, em 12/03/2007, a Declaração de Ajuste Retificadora (fls. 27/30), que
foi a revisada pela fiscalização.
Com relação à pretendida exclusão da Sra. Eliana Gomes de Rezende Ferreira, como
dependente, faz-se necessário esclarecer que isso seria uma retificação e esta só é
admissível se ocorrer antes do início do procedimento fiscal, conforme preceitua o
art. 147, § 1o, do Código Tributário Nacional – CTN:
(...)
Dispõem no mesmo sentido o art. 832 do Regulamento do Imposto de Renda – RIR/99
(Decreto no 3.000, de 26/03/1999), e o art. 5o da Instrução Normativa SRF no 579, de
08/12/2005:
(...)
Fl. 60
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.146 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13707.000424/2008-24

Assim, a partir do início do procedimento fiscal tornou-se definitiva a opção do
contribuinte pela declaração com a inclusão de sua esposa como dependente, não
podendo mais ser retificada a sua DIRPF exercício 2005, ano calendário 2004.
Destarte, lastreado nas informações emitidas em DIRF pelas fontes pagadoras,
indene de dúvida acerca da ocorrência de omissão de rendimentos – decorrente da ausência de
declaração no ano-calendário de 2004 dos rendimentos recebidos por sua esposa/dependente
declarada, no valor total de R$ 33.388,97 com IRRF de R$ 595,72 – correto é procedimento
fiscal, tudo em sintonia com a legislação de regência, razão pela qual mantenho subsistente o
crédito tributário exigido.
Quanto ao pedido de retificação da DAA/2005 para excluir a esposa/dependente
declarada, incluídas na declaração de ajuste por livre opção do Recorrente, vale salientar que
o presente recurso não é via própria para se perquirir tal desiderato. A competência deste CARF
restringe-se em promover o julgamento de recursos contra decisões proferidas pelas Delegacias
da Receita Federal de Julgamento/DRJ – sob pena, dentre outros, de usurpação de competência e
supressão de instância – sendo competente para tanto, a unidade de origem da Receita Federal
que jurisdiciona o contribuinte.
Não obstante, e corroborando a correção da decisão recorrida, cabe salientar que a
apresentação de DAA retificadora é obstada pelo início de procedimento fiscal de ofício ao teor
do art. 7o, I e § 1o, do Decreto no 70.235/72 (PAF) e art. 832 do RIR/99, não produzindo
quaisquer efeitos após a ciência do contribuinte acerca da autuação realizada, cuja matéria
também já se encontra sumulada neste CARF:
Súmula CARF no 33:
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer
efeitos sobre o lançamento de ofício. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Ademais, não se pode olvidar que a responsabilidade pelo conteúdo e veracidade
das informações e rendimentos recebidos, pertence exclusivamente ao titular da declaração
de ajuste anual, nos exatos termos do art. 787 do RIR/99.
Por fim, vale registar que o lançamento rege-se por expressa determinação legal,
sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, não sendo determinante para a
realização do lançamento a intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato, mas sim da ocorrência do fato gerador, competindo ao Fisco realizar
a revisão da declaração de ajuste, calcular a exigência e constituir o crédito tributário ou ajustar o
imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade funcional, na exata dicção dos arts.
136 e 142 do CTN.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
manter o lançamento e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto de
renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto
Fl. 61
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-005.146 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13707.000424/2008-24

Fl. 62
DF CARF MF
Original